Tribunal: STF
Processo: HC 249656
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago dos Santos de Quadros contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 7).



    Consta dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada e foi denunciado, juntamente com outrem, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico 



    Neste writ, a defesa alega que a prisão preventiva do paciente é ilegítima, por fundamentação inidônea. Aduz que o decreto prisional é genérico, está baseado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos concretos que justificassem a necessidade da medida extrema. 



    Ressalta que a denúncia descreve a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, e os crimes foram, em tese, cometidos sem violência ou grave ameaça. Destaca que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui 25 anos, endereço fixo no distrito da culpa e não integra organização criminosa. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão por medidas cautelares.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. 



    No caso dos autos, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma exame mais aprofundado dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pela origem, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça local consignou (e-STJ fl. 31 e ss.), no que interessa: 



    [...] Como se vê, reputou-se preenchidos os requisitos (provas da materialidade delitiva e indícios de autoria) do art. 312 do Código de Processo Penal e presentes os fundamentos da garantia da ordem pública, previstos no mesmo dispositivo legal. 



    Isso porque, conforme bem salientou o ilustre parecerista, "considerando que não aportou aos autos qualquer indicativo verossímil de que Tiago dos Santos de Quadros exerça alguma atividade lícita e/ou seja alheio ao fomento do comércio odioso, revela-se inevitável concluir que no seu caso ainda existe o 'perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado' (art. 312, caput, do Código de Processo Penal), ou seja, contemporaneidade dos pressupostos aptos a autorizarem a medida excepcional/indispensável para evitar que volte a reincidir, e claro, consequentemente, garantir a ordem pública" (evento 12, PROMOÇÃO1). 



    Ademais, em conformidade com consagrada orientação jurisprudencial, a eventual existência de bons predicados não obsta a prisão, contanto que estejam presentes os requisitos exigidos para a constrição cautelar da liberdade. 



    Logo, a prisão preventiva, dada as particularidades do caso concreto, é necessária para salvaguardar a ordem pública. 



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer em parte e denegar a ordem.



    Ademais, a medida antecipatória postulada confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus pelo colegiado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, inclusive com a cópia das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do agente, bem como da certidão de antecedentes criminais do paciente, a serem prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ”. (edoc. 7, p. 2-3, grifamos)



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente